Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal sobre os embargos de declaração opostos no ID: 63929741. Brasília, 7 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR